Tribunal: STJ
Processo: 0456270-48.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053661 - SP(2025/0456270-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUIS CARLOS DA SILVA REAL
ADVOGADO
: AURELIO FERNANDES DO NASCIMENTO - SP469039
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE
REVISÃO
CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 2 anos e 4 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao
§ 13, do Código Penal,
art. 129,
na forma do
o, II, da
art. 5
Lei no 11.340/06.
2. A decisão agravada fundamentou-se na impossibilidade de conhecimento do habeas
corpus, por ter sido utilizado como sucedâneo de revisão criminal, em situação na qual
não se configurou a competência originária do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como
sucedâneo de revisão criminal para atacar acórdão com trânsito em julgado, em situação
na qual não se configura a competência originária do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios
fundamentos.
5. O habeas corpus não pode ser conhecido quando utilizado como sucedâneo de revisão
criminal para atacar acórdão com trânsito em julgado, em situação na qual não se
configura a competência originária do Superior Tribunal de Justiça, conforme disposto no
I, "e", da Constituição Federal.
art. 105,
Documento eletrônico VDA54729936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 8ef52179-e72d-4421-8feb-90e305057907

6. O artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a
indeferir liminarmente o habeas corpus quando constatada a manifesta incompetência,
hipótese verificada nos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; RISTJ,
CF/1988, art. 105,
art. 210.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
02.09.2024, DJe de 06.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54729936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 8ef52179-e72d-4421-8feb-90e305057907

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053661 - SP(2025/0456270-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUIS CARLOS DA SILVA REAL
ADVOGADO
: AURELIO FERNANDES DO NASCIMENTO - SP469039
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE
REVISÃO
CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 2 anos e 4 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao
§ 13, do Código Penal,
art. 129,
na forma do
o, II, da
art. 5
Lei no 11.340/06.
2. A decisão agravada fundamentou-se na impossibilidade de conhecimento do habeas
corpus, por ter sido utilizado como sucedâneo de revisão criminal, em situação na qual
não se configurou a competência originária do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como
sucedâneo de revisão criminal para atacar acórdão com trânsito em julgado, em situação
na qual não se configura a competência originária do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54414821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:14
Código de Controle do Documento: 51a1ae83-3da8-4f9f-bfbc-6497752bed41

4. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios
fundamentos.
5. O habeas corpus não pode ser conhecido quando utilizado como sucedâneo de revisão
criminal para atacar acórdão com trânsito em julgado, em situação na qual não se
configura a competência originária do Superior Tribunal de Justiça, conforme disposto no
I, "e", da Constituição Federal.
art. 105,
6. O artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a
indeferir liminarmente o habeas corpus quando constatada a manifesta incompetência,
hipótese verificada nos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para
atacar acórdão com trânsito em julgado, em situação na qual não se configura a
2.
competência originária do Superior Tribunal de Justiça.
O artigo 210 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a indeferir liminarmente o
habeas corpus quando constatada a manifesta incompetência.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; RISTJ,
CF/1988, art. 105,
art. 210.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
02.09.2024, DJe de 06.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental no
, com pedido de liminar,
habeas corpus
impetrado em favor de LUIS CARLOS DA SILVA REAL contra decisão monocrática
deste relator que indeferiu liminarmente o writ.
Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da 2a
Vara da Comarca de Dracena à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em
Documento eletrônico VDA54414821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:14
Código de Controle do Documento: 51a1ae83-3da8-4f9f-bfbc-6497752bed41

regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma do
artigo 5o, inciso II, da
(fls. 27-37).
Lei 11.340/06
No agravo regimental, foram reiterados os argumentos trazidos à baila no
remédio constitucional.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Consoante assentado na decisão agravada, o presente
investe
habeas corpus
contra um acórdão com trânsito em julgado. Portanto, não deve ser conhecido, pois foi
utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação em que não se
configurou a competência originária desta Corte.
Conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete
ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações
rescisórias de seus julgados.
Nessa linha:
[...]
1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente
seria sucedâneo de revisão
31/5/2023.
writ
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
861.867/SC,
)
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
6/9/2024.

Documento eletrônico VDA54414821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:14
Código de Controle do Documento: 51a1ae83-3da8-4f9f-bfbc-6497752bed41

O artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o
relator a indeferir liminarmente o
quando constatada a manifesta
habeas corpus
incompetência, hipótese verificada nos presentes autos.
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54414821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:14
Código de Controle do Documento: 51a1ae83-3da8-4f9f-bfbc-6497752bed41

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.053.661 / SP
Número Registro: 2025/0456270-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000817120258260591 21101082025
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AURELIO FERNANDES DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: AURELIO FERNANDES DO NASCIMENTO - SP469039
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUIS CARLOS DA SILVA REAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LESÃO COMETIDA EM RAZÃO
DA CONDIÇÃO DE MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIS CARLOS DA SILVA REAL
ADVOGADO : AURELIO FERNANDES DO NASCIMENTO - SP469039
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54689280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:51
Código de Controle do Documento: 7d2db110-26e1-4b88-a433-7651bdbc5a74

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:51
Código de Controle do Documento: 7d2db110-26e1-4b88-a433-7651bdbc5a74